Tribunal: TJBA
Processo: 8069911-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069911-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BESSA DOS SANTOS Advogado(s): RALFE SOUSA DA CRUZ, HEBERT SOUZA DA CRUZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. VALOR ELEVADO DA CAUSA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sem observar o dever de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC. A causa tem valor elevado, resultando em custas processuais expressivas, e o agravante juntou documentos que corroboram sua alegação de insuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência financeira, viola o art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) analisar se, diante dos documentos apresentados pelo agravante, o benefício da gratuidade deve ser concedido. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado só pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para comprovar a insuficiência financeira. O Juízo de origem descumpre tal regra ao indeferir o pedido sem oportunizar a referida comprovação. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se às pessoas naturais, salvo existência de elementos concretos nos autos que a infirmem, o que não ocorreu no presente caso. Documentos apresentados pelo agravante reforçam a alegação de insuficiência econômica, considerando, ainda, o elevado valor da causa e das custas iniciais. A jurisprudência do STJ reconhece que a simples declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção iuris tantum e que o benefício pode ser concedido com base em avaliação concreta da situação econômica da parte, desde que não existam elementos contrários nos autos. O benefício da gratuidade de justiça pode ser posteriormente revogado caso surjam elementos que infirmem a condição de hipossuficiência financeira, conforme previsto no art. 98, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação para comprovação da insuficiência financeira viola o art. 99, § 2º, do CPC. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural goza de presunção iuris tantum e deve ser aceita na ausência de elementos concretos que a infirmem. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido a qualquer tempo, podendo ser revogado caso surjam elementos que demonstrem alteração na condição financeira da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, LXXIV; 98, §§ 1º e 2º; 99, §§ 2º, 3º e 7º. CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.368.717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/04/2020, DJe 04/05/2020. STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 150. TJ/BA, APL nº 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, j. 10/10/2018. TJ/BA, APL nº 8013987-28.2021.8.05.0256, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 21/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069911-74.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARCOS ANTONIO BESSA DOS SANTOS e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 02